Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603716-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0603716-64.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CARLA TEREZINHA DE
LAZOANNA - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994461
10/09/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.933

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603716-
64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
EMBARGANTE: CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
N O
A C Ó R D Ã O .
P E D I D O
D E
PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. A flagrante inexistência de vícios no
acórdão e a absoluta inviabilidade do
pedido de atribuição de efeitos modificativos
denotam a manifesta natureza protelatória
dos embargos, que não se destinam a
integrar o acórdão embargado e, a bem da
verdade, sequer buscam alguma
modificação relevante ou factível, mas
apenas se prestam à procrastinação do
feito.

2. In casu, a embargante não busca,
propriamente, o presquestionamento de
Num. 43994461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019343802000000042948114
Número do documento: 24091019343802000000042948114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:21:47

algum dispositivo legal, mas sim a revisão
d o
e n t e n d i m e n t o
c l a r a
e
fundamentadamente exposto por esta
Corte, o que se desvia de forma manifesta
do escopo da via processual eleita.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43927270) opostos por CARLA
TEREZINHA DE LAZOANNA em face do acórdão nº 63.604, por meio do qual esta Corte
desaprovou as contas da embargante e determinou o recolhimento de R$ 563,80 e a
devolução de R$ 6.265,93 ao Tesouro Nacional,

Alega a embargante que "(...) o voto condutor da veneranda decisão
embargada merece reparos; inclusive, para fins de prequestionamento do art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43932021) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 01/08/2024 (id. 43924233), e as razões foram protocoladas em 05/08/2024 (id.
43927270).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
Num. 43994461 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019343802000000042948114
Número do documento: 24091019343802000000042948114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:21:47

embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que o " (...) voto condutor
da veneranda decisão embargada merece reparos; inclusive, para fins de
prequestionamento do art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019".

Alega que "(...) a presente prestação de contas eleitoral está em consonância
com os parâmetros contábeis e legais aplicáveis, não havendo indícios técnicos que
afastem higidez das contas apresentadas, uma vez que não existem inconsistências
capazes de inviabilizar todo o conjunto da contabilidade".

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento destes embargos de
declaração, consignando-se expressamente como prequestionado o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

A embargante afirma genericamente que o acórdão embargado deve ser
reparado, sem especificar o que pretende ver alterado. Nesse quesito, faz-se mister
ressaltar que a discordância ou a insatisfação com o julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos embargos, de modo que se deve demonstrar que a
decisão embargada contém pelo menos um dos vícios elencados, o que não ocorreu nos
embargos apresentados.

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso tem-se que é
absolutamente descabido, por dois motivos bastantes.

Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado,
sendo especificamente tratada a questão atinente à omissão de informações na
prestação de contas parcial, com indicação da evolução da compreensão jurisprudencial
sobre a matéria e indicação de precedentes.

Segundo, pois a embargante não busca, propriamente, o prequestionamento
de algum dispositivo legal, mas sim a revisão do entendimento clara e
fundamentadamente exposto por esta Corte, o que desborda de forma manifesta do
reduzido escopo da via processual eleita.

Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imperativo que a parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos
de declaração, na forma da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os
seguintes precedentes, a título ilustrativo:

(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento pressupõe a existência, no acórdão embargado, dos
Num. 43994461 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019343802000000042948114
Número do documento: 24091019343802000000042948114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:21:47

vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ.
16/05/2024]

(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não
há vícios no acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
22/04/2024]

(...)
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de
declaração demanda a existência de vícios no julgado, o que não se
vislumbra na espécie.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 22/04/2024]

(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige–se a presença de algum
vício na decisão embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 29/01/2024]

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025
do CPC.

Nesse sentido, resta evidente que não existe nenhuma omissão quanto ao
ponto invocado e que conceder efeito modificativo no julgado é absolutamente
inviável. Daí decorre a manifesta natureza protelatória destes embargos, que não se
destinam a integrar o acórdão embargado e, a bem da verdade, sequer buscam alguma
modificação relevante ou factível, mas apenas se prestam à procrastinação do feito.

Por todo o exposto, não se configurando quaisquer dos vícios narrados
pela embargante, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração.

JOSE RODRIGO SADE
Num. 43994461 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019343802000000042948114
Número do documento: 24091019343802000000042948114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:21:47

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603716-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA
DEPUTADO ESTADUAL, CARLA TEREZINHA DE LAZOANNA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA
- PR48454, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994461 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019343802000000042948114
Número do documento: 24091019343802000000042948114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:21:47